Tribunal: TJDFT
Processo: 0004560-11.2003.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUÍZO DE EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os apelantes pretendem “indenização por danos morais”, matéria que sequer foi apreciada pelo juízo de origem, do que decorre dever ser o recurso parcialmente conhecido.
2. Nos termos do que tem definido o STJ, “1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ. ( ) 3. Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8o do CPC/2015. Precedente: REsp 1.795.760/SP, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019.( )” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 1/8/2022.).
3. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.